Tribunal: STF
Processo: HC 265235
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.386/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 1º e §2º, II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES. TEMA 1.258. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DOS RÉUS. PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258. Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento". 



    2. No caso, o acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva. Embora não haja menção acerca da forma como se deu o reconhecimento do réu na Delegacia, as instâncias ordinárias consignaram que a condenação do agravante se deu com base em amplo acervo probatório, e não só no ato de reconhecimento, destacando a prova oral coligida em juízo e a apreensão dos bens subtraídos (150kg de fios de cobre) na posse do agravante e demais réus. 



    3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “A única e bastante parca fundamentação utilizada pelo magistrado prolator da sentença para condenar o Paciente se apoiou no reconhecimento realizado pela vítima em audiência, reconhecimento esse que não respeitou os ditames previstos no artigo 226, incisos I e II, do CPP”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Sobre a alegada violação ao art. 226 do CPP, observa-se que o TJSP conheceu parcialmente da revisão criminal e afastou a suposta ilegalidade, nos seguintes termos:



    "Compulsada as declarações da vítima, tanto na fase policial como em Juízo, o peticionário foi reconhecido pessoalmente sem qualquer mácula. Com efeito, a vítima narrou que exercia a função de vigia na empresa vítima e, realizava rondas nas unidades da empresa, estacionando, no momento dos fatos, ao lado da subestação da unidade 04, atualmente desativada, quando notou alguém forçar o portão de alumínio. Ato contínuo, permaneceu à espreita e, logo em seguida, quatro rapazes saíram da subestação, os quais, vendo os faróis de seu automóvel, evadiram-se. Esclareceu que tentou perseguir os criminosos e, como os perdeu de vista, retornou ao portão, onde foi surpreendido pelas mesmas pessoas, sendo que dois dos rapazes o ameaçaram com uma barra de ferro. Na Delegacia, reconheceu Cleiton, ÍTALO e Wilson, bem como o adolescente Carlos como sendo os quatro rapazes que saíram do interior da subestação, reconhecimento esse ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença dos acusados (fls. 03 e mídia digital no SAJ, nos autos principais grifo nosso). 



    De acordo com o inciso II do referido dispositivo legal, o acusado será colocado, quando possível, ao lado de outras pessoas semelhantes para a realização de seu reconhecimento. Assim, tem-se uma recomendação para realização do procedimento, e não uma obrigatoriedade, de forma que sua inobservância não resulta nulidade. 



    No caso vertente, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, foi ratificado presencialmente na fase judicial. 



    De fato, como fundamentado na r. sentença prolatada “Victor afirmou que é vigia da Yara Fertilizantes e no dia dos fatos uma movimentação de gente saindo por um local e foi até lá de carro, momento em que esses indivíduos o intimidaram com uma barra de ferro, então chamou apoio e posteriormente esses indivíduos foram detidos pela polícia militar com fios de cobre que haviam subtraídos da empresa. Reconheceu os réus em audiência. Valmir afirmou que era supervisor de segurança na empresa e quando chamado o crime já havia ocorrido, mas lhe foi narrado que os indivíduos subtraíram fios de cobre e ameaçaram os vigias com barras de ferro, inclusive, um vigia teria filmado as ameaças. Reconheceu os fios de cobre como sendo da empresa, inclusive, estavam acondicionados em sacos da empresa. O policial ouvido afirmou que avistou um veículo GM/Agile com seis indivíduos e como estava muita gente no automóvel resolveu fazer a abordagem e dentro do porta malas estavam os fios de cobre. Após a instrução a procedência do pedido se faz de rigor. A autoria é certa, vez que, os dois réus foram abordados ainda na posse do bem furtado. O réu Cleiton ficou em silêncio em juízo, tendo confessado na fase policial, sendo que Victor o reconheceu como um dos criminosos. A versão de Ítalo de que apenas fazia uma corrida de UBER não se sustenta, aliás, ultimamente essa versão de motorista de aplicativo é a mais usada pelos criminosos para tentarem escapar da punição, todavia, justamente nesta corrida não teria sido utilizado o UBER e sim houve contratação direta, porém, nenhuma prova foi feita, nem mesmo a suposta ligação, já que, o réu foi preso no mesmo dia, facilmente poderia mostrar a ligação que teria recebido de Wilson, sem contar o fato de que foi reconhecido por Victor” (fls. 13/15). 



    No v. Acórdão também restou evidenciado que o reconhecimento foi devidamente realizado, sendo que a vítima não titubeou em reconhecer o peticionário como uma das pessoas que praticou o delito descrito nos autos. De fato, constou in verbis: “Em relação ao corréu ÍTALO, não há como se admitir a versão de que estaria no local apenas para transportar os comparsas, sem saber da subtração ocorrida, isso porque, como se pontuou alhures, o vigilante Victor foi categórico em reconhecê-lo como um dos indivíduos que visualizou sair da subestação palco dos acontecimentos, a par de acompanhar os demais agentes quando acabou ameaçado com emprego de uma barra de ferro” (fls. 25). 



    Logo, destaca-se que a decisão impugnada, ao contrário do sustentado, encontra-se respaldo nos elementos de convicção. 



    No mais, as longas e detalhadas considerações tecidas no julgado anterior em face do acervo probatório já demonstraram, à exaustão, o cabimento de condenação do peticionário. 



    O acórdão prolatado bem fundamentou materialidade e autoria delitiva, inexistindo motivo para se rescindir a coisa julgada. 



    Conforme constou das decisões impugnadas, os elementos probatórios colacionados aos autos foram seguros e suficientes para incutir no julgador, o juízo de certeza necessários à condenação, não havendo, assim, que se falar em absolvição. 



    Anote-se, a petição inicial da presente Revisional não trouxe nada que pudesse indicar que o feito foi julgado contrário à prova contida nos autos. ser mantido".



    [...]



    Do que se depreende do caso em análise, o acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva. 



    Embora não haja menção acerca da forma como se deu o reconhecimento na Delegacia, as instâncias ordinárias consignaram que a condenação do paciente se deu com base em amplo acervo probatório, e não só no ato de reconhecimento, destacando a prova oral coligida em juízo e a apreensão dos bens furtados (150 kg de fios de cobre) na posse do paciente e demais réus, objetos estes que "estavam acondicionados em sacos da empresa". 



    Em tal contexto, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, tal como pretendido pelo paciente, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, “a prova oral coligida em juízo e a apreensão dos bens furtados (150 kg de fios de cobre) na posse do paciente e demais réus”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente